Tribunal: STF
Processo: HC 70207
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - JULGAMENTO - POSIÇÃO DO JUIZ. AO
DEFRONTAR-SE COM EMBARGOS DECLARATORIOS, O JULGADOR HÁ DE ATUAR COM
ESPIRITO DE COMPREENSAO, TENDO PRESENTES A ANGUSTIA DA PARTE E O
PREDICADO DA COMPLETITUDE INERENTE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
MORMENTEQUANDO EM QUESTÃO A LIBERDADE.
           PENA - DOSAGEM - MEIO HABIL. O HABEAS-CORPUS NÃO SE MOSTRA
O VEÍCULO PRÓPRIO AO EXAME DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SOB O ANGULO DO
IMPLEMENTO DA JUSTIÇA, NO QUE FIXADA A PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL.
           PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSAO - LEI DE TÓXICO.
A NORMA EXTRAVAGANTE DO PAR. 1. DO ARTIGO 2. DA LEI N. 8.072/76, TIDA
COMO CONSTITUCIONAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
OCASIAOEM QUE FIQUEI VENCIDO, JUNTAMENTE COM O MINISTRO SEPÚLVEDA
PERTENCE   (HABEAS-CORPUS N. 69.657-1, CUJO ACÓRDÃO FOI VEICULADO NO
DIARIO DA   JUSTIÇA DE 18 DE JUNHO DE 1993) CLAMA POR INTERPRETAÇÃO
ESTRITA. O    AFASTAMENTO DA PROGRESSIVIDADE NO CUMPRIMENTO DA PENA
APENAS OCORRE   EM RELAÇÃO AOS CRIMES REFERIDOS NA CABECA DO ARTIGO -
OS HEDIONDOS, A TORTURA, O TRAFICO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS E
O TERRORISMO.    APLICAÇÃO RESTRITA, CONSIDERADOS OS TIPOS DA LEI N.
6.368/76, AO DO   ARTIGO 12 - O TRAFICO DE ENTORPECENTES E DROGAS
AFINS - NÃO SE        ESTENDENDO, SEQUER, A ASSOCIAÇÃO COMINADA NO
ARTIGO 14.              .